Tribunal: TJSP
Processo: 1001412-39.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenização precedida de cautelar de sustação de protesto – Duplicatas – Extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao corréu FIDC – Descabimento – Cessão do crédito à faturizadora que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação e responde solidariamente com a sacadora – Débito considerado inexigível – Dano moral configurado – Dever de

Ementa:
*Ação declaratória c.c. indenização precedida de cautelar de sustação de protesto – Duplicatas – Extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao corréu FIDC – Descabimento – Cessão do crédito à faturizadora que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação e responde solidariamente com a sacadora – Débito considerado inexigível – Dano moral configurado – Dever de indenizar inafastável – Quantum indenizatório – Montante que não atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Elevação – Possibilidade – Recurso da corré AFA parcialmente provido e provido o da autora.*